Tribunal: TJSP
Processo: 2209173-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209173-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO.